Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Omissão não demonstrada.2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. A embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.3 – Gratuidade de justiça. Em que pese a gratuidade de justiça possa ser pleiteada em qualquer fase do processo, sem demonstração de elementos mínimos que denotem a alegada insuficiência de recursos, não se concede o benefício. 4 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

J